Tribunal: TJMT
Processo: 1021465-15.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021465-15.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4702-36 (APELANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4702-36 (APELADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A. E NEGOU PROVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – REJEITADA – PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO – CANCELAMENTO DA ORDEM BANCÁRIA NA DEPURAÇÃO DE DADOS – DEVOLUÇÃO NA CONTA DE ORIGEM –RECURSO DO BANCO DO BRASIL PROVIDO EM PARTE –

RECURSO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ DESPROVIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1 – O descumprimento da ordem de pagamento, emitida pelo município, atrai a responsabilidade civil do banco e o torna parte legítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória.

2 – Resta afastada a tese d
e violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o Recurso de Apelação impugnou de forma específica a sentença recorrida.

3 – O banco é responsável pelo pagamento de borderô quando descumpre as informações encaminhadas pelo contratante.

4 – O
estorno para a conta de origem do contratante afasta a pretensão indenizatória.

5 – Recurso de Apelação do Banco do Brasil parcialmente provido. Recurso de Apelação do município de Cuiabá desprovido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Município de Cuiabá e Banco do Brasil S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que,
nos autos da
Ação de Indenização
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial com o fim de: [i] condenar o réu a indenizar o autor nos valores de R$ 37.659,11 e R$ 37.624,75, totalizando R$ 75.283,86; [ii] estabelecer que os juros de mora e a correção monetária incidem a partir de cada pagamento indevido [art. 397 do Código Civil e súmula n. 43/STJ]; [iii] extinguir o processo com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá requer a reforma da sentença em relação ao valor da indenização para que seja fixado no montante de R$ 82.800,22 (oitenta e dois mil, oitocentos reais e vinte e dois centavos), conforme cálculo apresentado pela Coordenadoria de Contabilidade e Conciliação da Secretaria Municipal da Fazenda, atualizado até a data de 3/7/2018 (id. 177170186).

O Apelante Banco do Brasil S/A requer, preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, por não ser o responsável pelo preenchimento das informações das ordens bancárias. No mérito, sustenta a ausência de conduta ilícita. Alega que o
utro ponto da sentença que merece reforma é a condenação referente ao Borderô no 2619, pois houve o cancelamento da ordem bancária na depuração de dados e ocorreu a devolução ao município do valor R$ 37.624,76 na conta 5389-9 da agência 3834-2 em 10/11/2017.

O Apelado
Município de Cuiabá
apresentou contrarrazões (id.
177170201
) pelo desprovimento recursal.

O Banco do Brasil (id. 177171200), em contrarrazões, pleiteia o reconhecimento da
ofensa a dialeticidade recursal
e, no mérito, pede o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pela desnecessidade de intervenção (id. 180351652).

É o relatório.

Cuiabá,
data da assinatura digital
.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1021465-15.2018.8.11.0041

APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MUNICIPIO DE CUIABA

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, o Apelante Banco do Brasil S/A sustenta a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não é o responsável pelo preenchimento das informações das ordens bancárias.

Em análise dos autos, conforme mencionado na sentença, observo que c
onsta da alínea ‘d’ do Anexo II – OBN PAGAMENTO DE EMPENHO (id. 44676572), do contrato firmado entre autor e réu (id. 44676570), que o município é o responsável pelo fornecimento de informações ao banco acerca dos dados bancários para efetivação dos pagamentos. A par disso, também se observa a previsão contida na alínea ‘i’ que o pagamento será efetuado nos exatos termos e valores constantes dos arquivos entregues pelo município, não cabendo ao banco qualquer responsabilidade por eventuais erros, omissões ou imperfeições.

Entretanto, no caso em julgamento, é possível verificar que o município, ora Apelado, cumpriu com sua obrigação contratual, considerando que informou corretamente os dados para pagamento. Assim, apesar da correção dos dados, os valores foram creditados em nome de terceiro, portador do CPF n. 963.529.499-91 (id. 14206605), fato esse que atrai a responsabilidade civil do Apelante e afasta a tese de ilegitimidade passiva.

Com essas razões,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO (OFENSA A DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Banco do Brasil, em contrarrazões, pleiteia o reconhecimento da ofensa a dialeticidade recursal em relação ao Recurso de Apelação interposto pelo município de Cuiabá/MT.

A matéria acerca da dialeticidade recursal encontra previsão no inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil, sendo estabelecido, entre outros casos de inadmissibilidade, o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A dialeticidade recursal tem uma dupla função, pois delimita a matéria impugnada, conforme exige o art. 1.013 do Código de Processo Civil, bem como assegura o contraditório, garantindo ao Apelado a oposição eficaz ao recurso.

No que se refere ao conteúdo da dialeticidade, Araken de Assis nos mostra que ela deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual (Manual dos Recursos, 8a edição. Revista dos Tribunais. p. 125). Argumenta que a pertinência e a atualidade se referem ao necessário contraste entre os fundamentos da decisão impugnada e as razões da impugnação. A impugnação deve ser específica, explicitando as razões de fato e os argumentos de direito que permitam ao órgão
ad quem
individualizar com precisão eventual
error in iudicando
ou o
error in procedendo
alegado no recurso.

Com esse esclarecimento, observo que a sentença fixou a indenização no valor total de R$ 75.283,86 (setenta e cinco mil, duzentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos) (id. 177170183), sendo que o Recurso de Apelação pleiteia o provimento recursal para que o valor seja fixado em R$ 82.800,22 (oitenta e dois mil, oitocentos reais e vinte e dois centavos).

É possível afirmar, portanto, pela ausência de violação ao princípio da dialeticidade recursal, eis que o Recurso de Apelação impugnou de forma específica a sentença recorrida.

Com essas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Recurso de Apelação.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início esclareço que consta do contrato assinado entre as partes que o responsável pelo preenchimento da OBs é o Município de Cuiabá. Assim,
o município fornecerá ao banco os dados bancários à efetivação dos pagamentos, através do intercâmbio de informações em meio magnético. Aliado a isso, consta da alínea ‘i’ que o pagamento será efetuado
nos exatos termos e valores constantes dos arquivos

entregues pelo município.

Entretanto, não se nota nenhuma conduta equivocada do município no preenchimento
dos dados para o pagamento. Em que pese essas informações, os valores foram creditados em nome de terceiro, portador do CPF n. 963.529.499-91, no tocante ao borderô n. 2745. Assim, resta evidente que o erro não foi do município e sim do Banco do Brasil.

A par disso,
observo que consta do borderô n. 2676 a nota de pagamento em favor da empresa Oi S.A., CNPJ n. 76.535.764-0001-43, no valor de R$ 37.659,11 (id. 177170152). Também se observa que o borderô n. 2746 foi emitido em favor dessa mesma empresa, no valor de R$ 37.624,75 (id. 177170152).

Entretanto, evidencia-se que
houve o cancelamento da ordem bancária na depuração de dados e ocorreu a devolução ao município em relação ao
borderô n. 2676 no valor de R$ 37.659,11 (id.
177170170
– fl. 1)
, na conta 5389-9 da agência 3834-2 em 10/11/2017.

Nesse sentido,
denota-se da alínea ‘k, l, m’ do Anexo II – OBN PAGAMENTO DE EMPENHO que OBs rejeitadas, canceladas, elas serão creditadas na conta de origem do débito (id. 177170168).

Com isso, conforme o contrato entabulado entre as partes, com o cancelamento da ordem bancária ocorreu à devolução do valor na conta bancária de origem.

Assim, o Banco do Brasil afirma que o valor R$37.624,76 retornou para a conta de origem 5389-9 da agência 3834-2 em 10/11/2017. Essa afirmação foi apresentada na contestação e Recurso de Apelação, sendo certo que não houve qualquer impugnação do município quanto a esse estorno.

Em relação ao Recurso de Apelação do município de Cuiabá/MT, observo que a s
entença não merece qualquer reparo, pois estabeleceu que
os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir de cada pagamento indevido (art. 397 do Código Civil e súmula n. 43/STJ).

A sentença considerou o valor do borderô indevidamente pago e determinou a incidência dos juros de mora e correção monetária; é certo, portanto, a ocorrência de divergência entre esse valor e o encontrado pelo município em sua conta unilateral, porém que não deve prevalecer.

Com essas considerações: i)
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do Banco do Brasil para excluir da condenação o b
orderô no 2619, valor R$ 37.624,76, em decorrência do cancelamento da ordem bancária e devolução ao município de Cuiabá; ii)
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação do município de Cuiabá.

Em decorrência do provimento parcial do Recurso de Apelação do Banco do Brasil deve-se fixar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024